Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EMITIDA POR SERVIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPALDO EM DECISÃO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação a certidão emitida por servidor com a intimação do autor para indicar a localização do veículo, sob pena de extinção, verifica-se que foi expedida com respaldo em decisão anterior da Magistrada, na qual consignou que: “Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual.”1.1. Ainda, acertada a certidão ao dispor que não seria possível a expedição dos mandados nos endereços indicados, uma vez tais endereços estavam incompletos, sendo oportunizada a manifestação da parte autora.
2. Na espécie, o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diligências. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte. 2. 1. Correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Sabe-se que o interesse de agir é resultado do binômio necessidade/adequação, traduzindo-se na necessidade da tutela jurisdicional, na adequação do instrumento processual adotado, e na utilidade da demanda, desse modo, ante a não localização do veículo, apesar das pesquisas e esforços realizados, tornou-se inadequada a respectiva ação de busca e apreensão, sendo adequada a extinção do feito.
4. Assim, tendo em vista que a extinção do processo se deu pela falta de interesse de agir, e não em razão da hipótese prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, como quer levar a crer o apelante, é desnecessária a intimação pessoal da parte segundo previsão do § 1o do mesmo artigo.
5. Recurso conhecido e desprovido.